Tribunal: TJDFT
Processo: 0750455-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0750455-58.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: EVELYN RODRIGUES LOURENCO DOURADO AGRAVADO: VENTO CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por EVELYN RODRIGUES LOURENCO DOURADO contra decisão proferida pelo Juízo Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que, nos autos de ação movida pela ora agravante em desfavor de VENTO CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA - ME, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em resumo, a agravante alega que não reúne condições de arcar com as despesas do processo, sem comprometer sua própria subsistência, e que a negativa do pedido viola princípio constitucional de acesso à justiça, além de beneficiar a empresa devedora, que não cumpriu com suas obrigações. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo, diante do perigo na demora do julgamento do recurso, e, no mérito, o provimento do agravo, para reformar a decisão e deferir a gratuidade de justiça à agravante. É o relatório. Decido. De inicio, defiro a gratuidade de justiça à agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo de recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que, eventualmente, revogar o benefício (art. 102 CPC). No mais, nesse juízo de cognição sumária, vislumbro os requisitos necessários ao deferimento do pedido liminar, tendo em vista que a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade (art. 99, §3o, CPC), embora essa presunção não seja absoluta, admitindo-se prova em contrário. No caso, a incapacidade financeira da agravante está alicerçada na declaração de id 75400134 dos autos principais, e não há informações de que perceba outros rendimentos além daqueles oriundos de sua atividade como servidora pública (id 77375069), no valor líquido mensal de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), quantia que não alcança o décuplo do salário mínimo, inferior, portanto, àquela adotada como parâmetro por esta colenda Turma para concessão do benefício. Ademais, o perigo da demora fica demonstrado diante da ordem do juízo para recolhimento das custas, sob pena de indeferimento da petição inicial. Assim sendo, à míngua da demonstração de elementos que possam contrariar a declaração de hipossuficiência, DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Dispensada a intimação da parte agravada, que ainda não foi citada no feito principal. Comunique-se ao juízo de origem, requisitando as informações de estilo. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 30 de novembro de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator